Tribunal: STF
Processo: Rcl 45237
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Belo Jardim, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belo Jardim, nos autos do Processo 0001652-19.2020.8.17.2260.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão da ADI 1.662, bem como afrontou os arts. 535, § 3º, I e II, 950, § 1º, do CPC, 2º, 100, § 6º, e 160 da Constituição Federal, ao determinar o bloqueio judicial de valores das contas do reclamante, para garantir a manutenção do serviço de saúde e o pagamento da remuneração dos servidores vinculados à Secretaria da Saúde.
    Sustenta ser incabível o sequestro de verbas públicas, uma vez que, na hipótese dos autos, não foi comprovado o preterimento do direito de precedência ou a não afetação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito. 
    Aduz ainda que “a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública possui regramento processual diversificado daquele dispensado aos demais devedores, não percorrendo a senda da penhora, nem da apropriação ou expropriação de bens para alienação judicial, a fim de satisfazer o crédito executado, devendo ser submetida ao regime de precatórios, disciplinado na Constituição da República pelo art. 100 e seus parágrafos”. (eDOC 1, p. 11)
    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão de bloqueio das contas de titularidade do ente municipal. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar reclamado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, hipóteses previstas no art. 102, I, “l”. Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    No julgamento da ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2003, esta Corte examinou a instrução normativa que autorizava o sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios não incluídos no orçamento e a compatibilidade dessa medida com o ordenamento constitucional então vigente, firmando o entendimento que somente a preterição do direito de precedência daria ensejo à decretação do sequestro. Transcrevo sua ementa, no relevante:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada (…)”.
    Após essa decisão, a Emenda Constitucional 62, de 2009, alterou o art. 100, § 6º, da Constituição, autorizando o sequestro de verbas públicas também no caso de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito. O dispositivo passou a contar com a seguinte redação:
    “Art. 100, § 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva”. 
    Entretanto, na hipótese dos autos, verifico que o ato reclamado, em análise ao pedido de tutela de urgência, determinou a constrição de valores das contas do Município objetivando a continuidade do serviço saúde e a garantia do pagamento dos profissionais da área da saúde. Confira-se , assim, o seguinte excerto da decisão reclamada:
    “Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados eis que as provas documentais carreadas aos autos demonstram que o município de Belo Jardim se encontra em situação de calamidade, haja vista a quase total paralização dos serviços de saúde no município, vez que em decorrência do atraso de pagamentos e salários durante boa parte desta gestão pública, começou a faltar profissionais da área e medicamento, situação que se agravou ainda mais após o candidato apoiado pelo ora prefeito ter pedido o pleito municipal. Assim, serviços públicos essenciais estão paralisando, mormente, os de saúde, onde algumas unidades de saúde já se encontram fechadas, outras faltam médicos e demais profissionais da área, outros medicamentos, em um verdadeiro caos. 
    Ademais, ocorreu a rescisão de todos os contratos temporários dos profissionais de saúde do município, interrompendo a prestação do serviço de saúde para os moradores da cidade e de toda a região. 
    Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de dano irreparável, havendo urgente necessidade da regularização dos serviços essenciais, em especial a saúde, com retorno do funcionamento das UBS’s, policlínicas e Hospital local, o transporte dos pacientes para Recife. 
    A demora na concessão da liminar, por si só, pode ocasionar o comprometimento da própria sobrevivência dos belo-jardinenses. 
    Ademais, a persistência de tal situação é intolerável, desumana para os que sofrem com a falta de medicamentos e serviços de saúde; e, não pode, sob qualquer aspecto, prosperar. 
    Principalmente, diante do notório panorama excepcional vivenciado pela pandemia da COVID-19, onde se torna ainda mais evidente a relevância das atividades públicas exercidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, que, além das suas grandes responsabilidades usuais, agora se vê responsável por combater a pandemia e evitar vítimas fatais, enquanto está ameaçado de colapsar, em virtude do significativo aumento da demanda por assistência médica e hospitalar.
    Por tais razões, impõe-se deferir o pedido liminar parcialmente em relação aos servidores que trabalham vinculados a Secretaria de Saúde Municipal, haja vista que em relação às demais secretarias municipais o Ministério Público não demonstrou nenhum perigo ou risco a continuidade do serviço público em decorrência das demissões em massa. 
    Por fim, em atenção ao § 3º do art. 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. 
    Em relação ao terceiro que recebe a ordem, que no caso é o prefeito, o magistrado pode determinar diversas medidas coercitivas para compeli-lo a cumprir a ordem judicial. 
    Em outras palavras, de acordo com o art. 380, Parágrafo Único, do NCPC, pode o juiz impor ao terceiro que não cumprir às ordens judiciais multa, entre outras medidas, a saber: ‘(...)o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias’. 
    CONCLUSÃO
    Diante de todo o exposto, com fundamento nas razões sobreditas: 
    I. DEFIRO PARCIALMENTE, com fulcro no art. 300, do NCPC, O PEDIDO LIMINAR de tutela de urgência cautelar para suspender parcialmente os efeitos do decreto n ° 65/2020 (rescisão dos contratos temporários), somente em relação aos servidores que prestam serviço junto à secretaria de saúde do município de belo jardim/PE contratados (devendo ser devidamente convocados por qualquer meio para voltarem ao trabalho e prestarem o serviço público até o dia 31/12/2020, salvo se houver prorrogação do contrato pelo novo gestor). Isso porque, deve-se evitar a falta de continuidade do serviço público de saúde, uma vez que, excepcionalmente, só falta um mês para acabar o ano, bem como que a substituição imediata dos contratados pelos concursados não é possível de ser realizada pelo atual gestor, haja vista a liminar concedida no processo N° 1578-62.2020.8.17.2260 por violação da lei de responsabilidade fiscal. Após o dia 31/12/2020 deve o novo gestor municipal, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde, convocar servidores concursados para assumir as funções dos contratados, podendo para não haver interrupção, enquanto os concursados não assumem as funções, renovar o contrato temporário dos profissionais da área de saúde por curto espaço de tempo, não superior a 90 dias.
    II. Determino ainda o bloqueio de 5 milhões de reais nas contas do município de belo jardim, a fim de custear a manutenção dos serviços de saúde e pagamento dos profissionais vinculados a tal secretaria que voltarem ao trabalho devidamente convocados pelo município.
    III. Intime-se o município de belo jardim/PE, para no prazo de 15 dias, informar qual o valor financeiro que será necessário para pagar aos servidores contratados que iram permanecer na secretaria de saúde municipal, para que o valor remanescente seja desbloqueado. (...)” (eDOC 11, p. 3-5) (grifei)
    Assim, numa análise preliminar, entendo inexistir similitude entre o ato reclamado – determinação de bloqueio mensal de verba para garantir a manutenção do serviço de saúde prestado pelo ente municipal, bem como o pagamento dos servidores da área da saúde – e o que decidido na decisão-paradigma – segundo a qual a antiga norma do art. 100, § 2º, não autorizava o sequestro por insuficiência de alocação orçamentária. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.357-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019) 
    “Agravo interno em reclamação – Ofensa à autoridade do STF e à eficácia da ADI nº 1.662/SP – Precatório – Sequestro de verbas públicas para o custeio de tratamento médico – Aderência inexistente – Agravo regimental não provido. 1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (artigo 317, § 1º, RISTF). 2 – Inexistência de aderência estrita do teor do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Precedente. 3 – O sequestro de verbas públicas para o adimplemento de precatório, cujo fundamento é o custeio de tratamento de saúde do titular do crédito, não foi objeto de apreciação no julgamento da ADI nº 1.662/SP, fato que inviabiliza a utilização da via reclamatória. 4 – Agravo regimental não provido”. (Rcl 4632-AgR, rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2010)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.412-AgR-terceiro/, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018). 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar.
    Ante o exposto, ausentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada.
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente